Tribunal: STJ
Processo: 5040468-74.2021.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2149898 - RS(2024/0210827-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CELSO ANTONIO BARRETO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO COSTA SOUZA - RS017407
BETINA MARC - RS052428
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ROMUALDO NEIVA GONZAGA - DF004676
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
VALORES
ARRESTADOS EM AÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO. ÍNDICE DE
ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DA
ART. 11,
LEI N. 9.289/1996.
REMUNERAÇÃO SEGUNDO A CADERNETA DE POUPANÇA.
AFASTAMENTO DA TAXA SELIC.
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. Não se verifica erro material no acórdão embargado, que
consignou expressamente a aplicação do
§ 1o, da
art. 11,
Lei n. 9.289/1996,
afastando a incidência da taxa SELIC, bem como restabeleceu a sentença de
improcedência.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder
individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente
observado no acórdão embargado.
4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio
para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de
manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à
possibilidade de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
em caso de reiteração manifestamente protelatória.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA54716934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 3895a26d-5f90-4da6-8d41-151b91977547

de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 3895a26d-5f90-4da6-8d41-151b91977547

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2149898 - RS(2024/0210827-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CELSO ANTONIO BARRETO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO COSTA SOUZA - RS017407
BETINA MARC - RS052428
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ROMUALDO NEIVA GONZAGA - DF004676
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
VALORES
ARRESTADOS EM AÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO. ÍNDICE DE
ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DA
ART. 11,
LEI N. 9.289/1996.
REMUNERAÇÃO SEGUNDO A CADERNETA DE POUPANÇA.
AFASTAMENTO DA TAXA SELIC.
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. Não se verifica erro material no acórdão embargado, que
consignou expressamente a aplicação do
§ 1o, da
art. 11,
Lei n. 9.289/1996,
afastando a incidência da taxa SELIC, bem como restabeleceu a sentença de
improcedência.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder
individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente
observado no acórdão embargado.
4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio
para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de
manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à
possibilidade de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
em caso de reiteração manifestamente protelatória.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 541-547) opostos pelo CELSO
ANTONIO BARRETO DO NASCIMENTO contra acórdão (fls. 524-534) proferido por
Documento eletrônico VDA54230804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: c9c79f0c-344a-4b39-bac0-221b887a4114

esta Segunda Turma, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso especial interposto
pela UNIÃO, a fim de restabelecer a sentença de improcedência, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DEPÓSITO JUDICIAL. VALORES ARRESTADOS EM AÇÃO PENAL.
RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DA
REMUNERAÇÃO
ART. 11,
LEI N. 9.289/1996.
SEGUNDO A CADERNETA DE POUPANÇA. AFASTAMENTO DA TAXA
SELIC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, quando o
acórdão recorrido aprecia fundamentadamente a controvérsia, enfrentando as
questões essenciais ao deslinde da causa, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte recorrente. O mero descontentamento com o julgamento desfavorável não
caracteriza ausência de prestação jurisdicional.
2. A atualização monetária de depósitos judiciais relacionados a valores
sequestrados em ações penais deve observar o disposto no
§ 1o, da
art. 11,
que determina a aplicação das mesmas regras de remuneração das
Lei 9.289/1996,
cadernetas de poupança, afastando a incidência da Taxa SELIC.
3. Prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso especial.
4. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a sentença.

A parte embargante sustenta que o valor devolvido não observou a regra
fixada no acórdão embargado, pois foi atualizada exclusivamente pela variação da Taxa
Referencial (TR), sem a incidência da remuneração integral das Cadernetas de Poupança.
Sustenta, assim, a ocorrência de erro material, porquanto a correta aplicação
do entendimento adotado exigiria o julgamento de parcial procedência do pedido inicial
para determinar a correção pela TR cumulada com os juros legalmente previstos para a
poupança, sendo indevida a improcedência da demanda.
Por fim, requer sejam prestados esclarecimentos a respeito da
responsabilidade solidária da Caixa Econômica Federal.
Apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração (fls. 553-555).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA54230804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: c9c79f0c-344a-4b39-bac0-221b887a4114

Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia e conformidade com a legislação
de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
No acórdão ora embargado, restou expressamente consignado que a
atualização dos valores deve observar o disposto no
§ 1o, da Lei n.
art. 11,
9.289/1996,
afastando-se a pretensão autoral de aplicação da taxa SELIC ou de juros à razão de 12%
(doze por cento) ao ano, nos seguintes termos (fl. 532):

Por outro lado, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual a atualização
monetária dos depósitos judiciais efetuados no âmbito da Justiça Federal deve
observar o índice aplicável à remuneração das cadernetas de poupança, conforme
disposto no
§ 1o, da
Nessa linha, é incabível a aplicação
art. 11,
Lei n. 9.289/1996.
da taxa SELIC, ainda que após a edição da Lei n. 12.099/2009.

A
irresignação
manifestada
pelo
embargante
evidencia
simples
inconformismo, uma vez que o restabelecimento da sentença de improcedência constitui
consequência lógica do afastamento da tese central por ele defendida, relativa à
incidência da taxa SELIC ou de juros distintos.
Outrossim, diante da improcedência dos pedidos formulados na inicial, restou
prejudicada a apreciação das demais questões suscitadas, conforme também
expressamente consignado no acórdão embargado (fl. 534).
Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matérias já apreciadas e decididas, quando a insurgência da parte
decorre unicamente de inconformismo com o desfecho da controvérsia.
Em outras palavras, a simples discordância quanto à valoração do mérito
realizada na decisão agravada não constitui fundamento legítimo para a oposição de
embargos declaratórios, os quais possuem natureza integrativa e têm por finalidade suprir
omissões, esclarecer obscuridades ou corrigir contradições, não se destinando à reanálise
do conteúdo decisório. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
Documento eletrônico VDA54230804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: c9c79f0c-344a-4b39-bac0-221b887a4114

ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
, DJe de
)
11/3/2024
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
, DJe de
)
19/12/2023
5/2/2024.

No caso concreto, observa-se que os embargos foram manejados com nítido
buscando a modificação do julgado por via imprópria, o que
propósito infringente,
evidencia desvio da finalidade recursal e reforça sua natureza meramente protelatória.
Por fim, é importante ressaltar que o Tribunal não está obrigado a responder
a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
A propósito, confiram-se os seguintes
embasar a decisão, como ocorre na espécie.
julgados: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.793.376/AL,
Turma, DJe
e
relator Ministro Herman Benjamin,
30/3/2022
AREsp n. 1.621.544/RS,
Segunda Turma, DJe 13/5/2020.
Diante desse contexto, observa-se que a decisão recorrida não incorre em
quaisquer das hipóteses autorizadoras elencadas no
do Código de Processo
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54230804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: c9c79f0c-344a-4b39-bac0-221b887a4114

Civil, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Os
embargos de declaração, portanto, não merecem acolhimento, revelando-se mero
instrumento de inconformismo da parte embargante diante das conclusões firmadas no
julgamento.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Desde já, advirto que a interposição de novos embargos com o único
propósito de rediscutir o mérito da decisão poderá ensejar a aplicação de multa, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54230804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: c9c79f0c-344a-4b39-bac0-221b887a4114

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.149.898 / RS
Número Registro: 2024/0210827-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200771000325982 200771000409016 50404687420214047100
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: CELSO ANTONIO BARRETO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO COSTA SOUZA - RS017407
BETINA MARC - RS052428
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ROMUALDO NEIVA GONZAGA - DF004676
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CELSO ANTONIO BARRETO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO COSTA SOUZA - RS017407
BETINA MARC - RS052428
EMBARGADO : UNIÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ROMUALDO NEIVA GONZAGA - DF004676
Documento eletrônico VDA54683988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: 7a28c79b-da6e-429b-abc4-1b73c25de990

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: 7a28c79b-da6e-429b-abc4-1b73c25de990